Tribunal: TJDFT
Processo: 0731874-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de insuficiência de recursos, é razoável ao magistrado que determine à parte requerente da gratuidade de justiça a apresentação de documentos que demonstrem a alegada situação de dificuldade para arcar com as despesas do processo. Intime-se a parte recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente os documentos que comprovem a relatada insuficiência de recursos para o legítimo acesso aos benefícios da gratuidade de justiça (artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora